Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-27.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001059-27.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CAROLINA GREGOLETTO LEMOS - CPF: 816.959.690-49 (RECORRIDO), ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE –
PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA CONCLUSÃO
—
PORTARIA N.º 389/2015, DA SEMA/MT E RESOLUÇÃO N. 237, DO CONAMA -AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

O procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

Os processos administrativos, protocolados após o dia 06/08/2015, data em que a Portaria n. 389 / 2015 / SEMA /MT entrou em vigor, deverão ser analisados no prazo nela estabelecido (06 meses).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059-27.2019.8.11.0082, impetrado por
Carolina Gregoletto Lemos
, contra ato tido como ilegal do
Coordenador de Cadastro Ambiental da SEMA/MT
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que proceda a análise o pedido de CAR MT-63362/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Gleba Santa Felicidade localizada no município de Santa Carmem.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença em reexame (Id. 39694495).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059-27.2019.8.11.0082, impetrado por
Carolina Gregoletto Lemos
, contra ato tido como ilegal do
Coordenador de Cadastro Ambiental da SEMA/MT
, concedeu a segurança pretendida determinando ao Impetrado que proceda a análise o pedido de CAR MT-63362/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Gleba Santa Felicidade localizada no município de Santa Carmem.

Ressai dos autos que a Impetrante realizou em 16/05/2018, perante o órgão ambiental, a inscrição do imóvel rural denominado
Gleba Santa Felicidade localizada no município de Santa Carmem
ao CAR-MT, sendo que sua ultima movimentação de sistema ocorreu em 14/08/2018.

Todavia, até a impetração deste Mandado de Segurança em 08/04/2019, o Impetrado se manteve inerte, sem promover a análise do pedido administrativo.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao Impetrado que proceda a análise o pedido de CAR MT-63362/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Gleba Santa Felicidade localizada no município de Santa Carmem.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Sabe-se que, aos processos administrativos protocolados depois da entrada em vigor da Portaria n.º 389/2015, da SEMA/MT, como é o caso dos autos, deverão ser analisados no prazo máximo de 06 (seis) meses.

Vejamos como este Sodalício tem se posicionado acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N . 389 / 2015 / SEMA /MT – ATRASO INJUSTIFICADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – DESPROVIMENTO.
Os processos administrativos, protocolados após o dia 06/08/2015, data em que a Portaria n . 389 / 2015 / SEMA /MT entrou em vigor, deverão ser analisados no prazo nela estabelecido (06 meses).
A demora injustificada, da análise do procedimento administrativo, para a obtenção do Plano de Manejo Florestal Sustentável, fere direito líquido e certo da parte impetrante. (N.U 0001356-73.2015.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Do mesmo modo, a Resolução n. 237, do CONAMA, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses, para a Administração Pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos ambientais.

Desta forma, os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato do protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (art. 14, §1º Resolução 237/97 do Concelho Nacional do Meio Ambiente).

Nesse contexto:

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO – PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.º 237/97 DO CONAMA - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009 - RECURSO NÃO PROVIDO. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Art. 14, § 1º Resolução 237/97 CONAMA ). Tratando-se de impetração contra o ato omissivo, o prazo decadencial para impetração do writ, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade ambiental praticar o ato, cuja omissão se ataca, decorridos os 120 dias, resta operada a decadência. Recurso não provido. (N.U 0001026-76.2015.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que proceda a análise o pedido de CAR MT-63362/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Gleba Santa Felicidade localizada no município de Santa Carmem.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021